Tribunal: STF
Processo: RE 1581284
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 17. ACÓRDÃO RECORRIDO PARCIALMENTE DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — ação de desapropriação em fase de execução de sentença — aplicação da Lei nº 11.960/09 — inadmissibilidade — ação ajuizada antes de sua vigência — afronta à Súmula Vinculante nº 17, do STF — inocorrência — Recurso desprovido” (fl. 3, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 17.



    Sustenta que “a aplicação ao art. 100, par. 01º (atual par. 5º) não implica qualquer violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ou ao direto adquirido” (fl. 20, e-doc. 20).



    Salienta que, “também em relação aos juros (isto é, em relação à pretendida exclusão dos juros moratórios no período referido pelo art. 100, 61º, atual § 5º, da CF), não há qualquer violação à coisa julgada, nem às decisões preclusas. Isto porque tais decisões consideram as regras no momento de sua incidência, não projetando seus efeitos imutavelmente para o futuro” (fl. 22, e-doc. 20).



    Ressalta que, “quando uma decisão prevê a incidência de juros moratórios, para o futuro, ela obviamente os prevê se e enquanto existir mora. Assim, a previsão da incidência dos juros moratórios não é incompatível com a existência (e com a incidência, no caso concreto) da norma inscrita no art. 100, § 1º, atual § 5º, da CF (e objeto da Súmula Vinculante n. 17, do C. STF) que, fixando um prazo para o pagamento dos precatórios, afasta a existência de mora, e, consequentemente, afasta a existência mesma do suporte fático dos juros moratórios, que, assim, não são devidos naquele período” (fl. 24, e-doc. 20).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que seja determinada a a exclusão dos juros moratórios no período compreendido pelo art. 100, Par. 05º da CF (nos termos da Súmula Vinculante n. 17 do C. STF), reconhecendo-se, em consequência, saldo credor para a FESP” (fl. 28, e-doc. 20).



    3. No juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal modificou o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 1. READEQUAÇÃO DE JULGADO. LEI 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETARIA. Entendimento firmado no julgamento do RE nº 870.947 - Tema 810 e REsp nº 1.492.221/PR — Tema 905. Débito oriundo de relação jurídica não tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de co remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação do art. 5º, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais, uma vez rejeitados os embargos de o declaração que postulavam a aplicação de modulação pelo E. Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 03.10.2019, dando solução definitiva à questão. 3. Readequação nos termos dos julgamentos do Resp nº 1.492.221/PR e RE nº 870.947/SE. V. Acórdão modificado” (fl. 2, e-doc. 27).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    4. A controvérsia trazida na espécie refere-se à incidência de juros moratórios no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ocorrido em atraso, em caso de parcelamento previsto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    5. Em relação ao afastamento da coisa julgada nos casos de juros moratórios incidentes em precatório ou requisição de pequeno valor, este Supremo Tribunal Federal decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Juros de Mora durante período de graça. Súmula Vinculante nº 17. Alegação de violação à coisa Julgada. Inocorrência. Tema nº 1.037 de Repercussão Geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para afastar a incidência de juros de mora no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal (período de graça), com base no Tema nº 1.037 de repercussão geral. 2. O acórdão recorrido entendeu que a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 aos precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado não viola a coisa julgada. 3. O recorrente sustenta que a decisão agravada contraria a coisa julgada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 de repercussão geral, que afastam a incidência de juros de mora no período de graça, aos precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado viola a coisa julgada. III. Razões de decidir 5. O Tribunal entendeu que a aplicação da Tese firmada no Tema nº 1.037 e da Súmula Vinculante nº 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não fere a coisa julgada, conforme jurisprudência do STF. 6. Os argumentos do agravo interno não são suficientes para modificar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.518.179-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    6. Na espécie vertente, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que, “em relação ao cálculo incluir juros moratórios e compensatórios, não assiste razão à agravante, visto que o documento de fls. 28/29 respeitou a coisa julgada” (fl. 6, e-doc. 10) e que “também não há que se falar em desrespeito à Súmula Vinculante nº 17, pois esta se aplica em casos de pagamento de precatórios parcelados ou complementares, o que não ocorre no presente caso, visto que o depósito total foi efetuado, conforme demonstram os documentos de fls. 123/126” (fl. 6, e-doc. 10).



    No julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 591.085, Tema 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência no sentido de não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Não incidem juros de mora no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).



    Não realizado o pagamento do valor descrito no precatório até dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    No voto proferido nesse julgamento, tem-se que, “se não houver o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação”.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17, no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).



    8. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que, na liquidação das parcelas de precatórios repactuados com fundamento no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também devem ser afastados os juros moratórios no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.690-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 4.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária” (RE n. 1.361.423-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.530.904/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.1.2025; ARE n. 1.548.578/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.5.2025; ARE n. 1.548.273/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.5.2025; ARE n. 1.491.222/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.3.2025; RE n. 1.537.638/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.2.2025; ARE n. 1.535.423/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.2.2025; e ARE n. 1.509.285/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025.



    Nessa questão jurídica, a conclusão do julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a incidência dos juros de mora, no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, nas prestações do parcelamento do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora